Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-74.2021.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-74.2021.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA RODRIGUES MARINHO

Advogado(s)
:
DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO

APELADO: DEIJANIRA SALOME DE NOVAIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AMANDA CECILIA MENDONCA MANN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. PROVA DA POSSE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000342-74.2021.8.05.0016
, tendo como Apelante
PATRICIA RODRIGUES MARINHO
e Apelado
DEIJANIRA SALOME DE NOVAIS DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada em sistema eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator